Tribunal: TJMT
Processo: 1019084-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019084-89.2020.8.11.0000
PACIENTE: EDER CARVALHO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público, Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de Eder Carvalho Silva, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (Autos no 0020864-57.2017.8.11.0042).
Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado e, que por essa razão, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativamente à uma das guias.
Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pedido ao argumento de que o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição.
Entende que:
“se o artigo 117, IV, Código Penal, faz menção à “sentença ou acórdão condenatórios recorríveis” como marcos interruptivos, tem-se que, pela legalidade estrita a embasar a interpretação, apenas a sentença condenatória ou o acórdão condenatório após uma sentença absolutória se revestem das características previstas em lei.” (sic)
Brada que tal entendimento não pode ser aplicado em desfavor do paciente, visto que à época da pretensão, o entendimento que vigorava nos tribunais superiores era o de que o acórdão confirmatório da condenação não interrompia o prazo o prescricional e portanto, não poderia agora vigorar em desfavor do beneficiário.
Por fim, pretende seja reconheça que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão executória e, por consequência, seja reconhecida a prescrição da pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão (guia à ref. 1.1, p. 3/5 – Processo no 1368-69.2011.811.0004), tendo em vista o lapso temporal de mais de 02 (dois) anos entre o trânsito em julgado para a acusação e a audiência admonitória, com fulcro no art. 110, § 1o, c/c art. 109, inciso IV, c/c art. 107, IV, primeira figura, todos do Código Penal, ou, subsidiariamente, que se determine à autoridade coatora que analise a matéria sem o marco interruptivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, oportuno ressaltar o entendimento quanto a interrupção ou não do prazo prescricional pel acórdão que condena ou confirma a condenação, foi estabelecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na data de 28/042020, em que no julgamento de habeas corpus no. 176.473 de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
Em tempo, ainda em idos de 2011, o Supremo Tribunal Federal, já considerava o acórdão que confirmasse a sentença condenatória, porém alterasse a pena, de modo a influir no prazo prescricional, interrompia o prazo prescricional, gerando um novo marco interruptivo, senão vejamos:
“Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, conformando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional.” (STF - HC 106.222, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.03.2011)
Assim, ao menos por ora, não vislumbro qualquer ilegalidade ou entendimento contrário proferido pelo juízo de origem, não se caracterizando nesse momento, constrangimento ilegal, passivo de ser sanado via habeas corpus, dada a complexidade da temática trazida, sendo necessária, a análise da referida questão, pelo Colegiado em momento oportuno.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator